Tribunal: TJDFT
Processo: 0729770-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729770-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO ANTONIO DE AZEVEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança da diferença devida pela falta de atualização da conta PASEP, no 0727713-94.2024.8.07.0001 (ID 203279154 dos autos de origem), ajuizada por ALVARO ANTONIO DE AZEVEDO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento que, em apertada síntese, a parte autora pretende o pagamento de valores desfalcados de sua conta bancária PASEP vinculada ao Banco do Brasil. A parte autora reside em São Paulo/SP e o Banco do Brasil, embora tenha sede no Distrito Federal, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência da autora. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta circunscrição judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do juiz natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, ainda, recente entendimento do TJDFT acerca da questão específica dos autos, nos termos abaixo colacionados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES EM MASSA. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DOMICÍLIO DO AUTOR. 1. A competência da Justiça Federal é definida em razão das pessoas que figuram no processo - ratione personae, as quais estão listadas no inciso I do art. 109 da Constituição Federal. Isso significa dizer que, quando não estiverem presentes as personas ou questões listadas no artigo supramencionado, remanesce a competência residual da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos. 2. A solidariedade não integra uma das hipóteses previstas no art. 114 do CPC para a formação obrigatória da pluralidade de sujeitos em um polo da relação jurídica. Ao contrário, o referido instituto de Direito Civil permite ao credor exigir toda a dívida de qualquer um dos codevedores (CC, art. 275), opção que revela a sua natureza facultativa no que tange à composição do vínculo processual. 3. Na escolha do juízo e do foro onde deseja litigar, deve o consumidor observar os parâmetros legais, tendo em vista a incidência do princípio do juiz natural consagrado no art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal. 4. O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com o foro eleito, tendo este sido escolhido apenas em função da localização da sede da instituição financeira, acaba por sobrecarregar o Poder Judiciário local, retardando a prestação jurisdicional. 5. A eleição aleatória de foro, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 6. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 7. Recurso parcialmente provido. Competência declinada de ofício. (Acórdão 1648478, 07296894720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante salientar ainda que os argumentos apresentados na presente decisão estão amparados na Nota Técnica - CIJDF 8/2022, do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/institucional/administracao-superior/vice-presidencia/centro-de-inteligencia/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-8-versao-final.pdf). Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Cível da Comarca de São Paulo/SP. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo competente, com as nossas homenagens. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões o agravante informou que é residente e domiciliado em São Paulo/SP. Defendeu que não houve escolha aleatória de foro e que ajuizou a ação no domicílio da sede do requerido, na forma do art. 53, inc. III, “a”, do CPC. Alegou que a declinação da competência viola a Súmula 33 do STJ e a Súmula 23 deste TJDFT. Requereu o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para manter a competência em Brasília. Decisão de ID 61815935 determinou a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo. Preparo recursal (IDs 62114868 e 62114869). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em relação ao cabimento do recurso para análise da competência geral, a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que o tratamento deve ser o mesmo ao previsto no inciso III do art. 1.015 do CPC, uma vez que a questão principal da observância da cláusula de convenção de arbitragem é a modificação da competência. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes daquela corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENSEJAM A CONCLUSÃO SOBRE A CONTINÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema repetitivo 988). É cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisões que envolvam questão de competência. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.002.055/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 1.704.520/MT. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. CASO CONCRETO: DECISÃO QUE FIXA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Acerca da discussão recursal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no âmbito do Tema STJ 988, é cabível o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015 na hipótese em que se discute a competência do juízo em que tramita o processo. A correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida. 2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.194.921/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023.) No caso, o autor/agravante é idoso e ajuizou ação a reparação por dano decorrente de diferenças não aplicadas à conta PASEP, sob o fundamento de que “a aplicação de índices de correção monetária que não refletem a real desvalorização do dinheiro, em face da alta inflação do período apurado” (ID 203159047 - Pág. 8). De pronto, é necessário consignar o entendimento pacífico deste eg. TJDFT de que a relação jurídica em questão não é de consumo, pois fundada na Lei Complementar 8/1970. Por outro lado, é fato notório que Banco do Brasil é uma instituição financeira de grande porte, que possui agências bancárias em praticamente todos os municípios brasileiros e realiza operações bancárias em larga escala em cada uma de suas agências, inclusive no foro da residência da parte autora. No caso, o autor reside em São Paulo/SP e o seu extrato foi emitido por uma agência, também em São Paulo, capital (ID 203159063 dos autos originários), ou seja, a relação entre o autor e o requerido é comumente praticada em São Paulo, inexistindo qualquer indício de que haja algum ato praticado no Distrito Federal que o vincule à sede do requerido, fato este que configura escolha aleatória do foro para o ajuizamento da demanda, pelos seguintes fundamentos. No que concerne à fixação da competência, a regra geral prevista no art. 46 do CPC é a de que em se tratando de ação fundada em direito pessoal o foro competente é o domicílio do réu. Contudo, o § 1o do mesmo dispositivo prevê que “Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.” Tal fundamento, por si só, afasta a razoabilidade em se fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações contra ela propostas, sob o simples fundamento de se tratar do foro de sua sede. Além disso, o Código de Processo Civil, em seu artigo 53, estabelece, ainda, outras possibilidades conforme situações fáticas específicas como o local do ato ou fato para a ação de reparação do dano. Veja-se: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício; IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano; b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios; Ressalte-se, também, que houve recente alteração legislativa pela Lei 14.879/2024 que, conforme situação fática específica, possibilita a não aplicação das Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT, conforme se observa do § 5o do art. 63 do CPC: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” No caso específico, o autor ao solicitar seus documentos no foro do seu domicílio demonstra que os atos do réu foram ali praticados. Aliado a isso, como consignado acima, o réu possui estrutura para responder as ações distribuídas em todo o país, atraindo a regra do art. 46, § 1o e do art. 53, inc. IV, “a”, ambos do CPC. Por outro lado, trata-se de pessoa idosa, de modo que havendo possibilidade de ajuizamento em seu domicílio prestigiando o acesso à justiça garantido pelo Estatuto do Idoso e previsto no art. 53, inc. III “e” do CPC, o que também atrai a definição do foro competente ao domicílio da parte recorrente. Em suma, nas ações em que se pretende a reparação por danos causados pela gestão da conta PASEP por beneficiários sem vínculo jurídico com a sede do Banco do Brasil, a eleição da sede do réu é considerada escolha aleatória de foro, prática abusiva passível de correção pela declinação de competência, com fulcro no novo § 5o do art. 63 do CPC, o que infirma a probabilidade de provimento do recurso. Na esteira desse entendimento, confiram-se precedentes deste eg. TJDFT, “verbis”: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. 2. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício. 3. A competência para julgamento e processamento da ação de reparação civil decorrente do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é do foro do local onde se encontra a agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. 4. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1891152, 07187015920248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. VERIFICADA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. REGRAS DE FIXAÇÃO. AÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 1. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 2. A Lei Complementar no 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas. 3. A parte não pode escolher aleatoriamente o juízo da demanda, divergente do seu domicílio ou do local onde o negócio jurídico foi celebrado, mesmo tratando-se de competência territorial relativa, em atenção aos princípios do juiz natural, da boa-fé processual e dos fins sociais. 4. Se a conta bancária vinculada ao PASEP foi aberta em outra comarca e o réu possui agência/sucursal naquele local (artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil), é abusiva a escolha do foro do Distrito Federal, razão pela qual, em respeito às regras processuais de competência, ao princípio do juiz natural, e inexistindo relação consumerista, não há se falar em violação à Súmula 33/STJ e à Súmula 23/TJDFT. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1879165, 07051674820248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PASEP. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses previstas no art. 53 do CPC devem ser analisadas sob uma visão panorâmica do processo civil, que culmina na interpretação de que a regra contida na alínea "b" do inciso III do art. 53 do CPC é especial em relação à alínea "a", porquanto disciplina situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que, além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal, em que foram contraídas as obrigações questionadas na demanda. 2. No caso em que as obrigações foram contraídas na agência ou na sucursal da pessoa jurídica ré, aplica-se a regra contida na alínea "b" do inciso III do art. 53 do CPC, fixando-se a competência do lugar onde se acha a agência ou a sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. 3. A aplicação dos enunciados da Súmula 33/STJ e da Súmula 23/TJDFT não podem servir como meio de tutelar a escolha aleatória de foro, sob pena de ferir o princípio do juiz natural e as leis de organização judiciária, impondo sobrecarga ao Poder Judiciário do Distrito Federal e comprometendo a prestação jurisdicional célere e de qualidade deste Tribunal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1874706, 07096667520248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SAQUE DE COTAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ANÁLISE. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. OBJETIVOS. INTERESSE PÚBLICO. EFICIÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. BOM FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SOLUÇÃO DO LITÍGIO. PRAZO RAZOÁVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELAS PARTES. PONDERAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. NECESSIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGRAS DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA. VIOLAÇÃO. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. BANCO DO BRASIL. SEDE NO DISTRITO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO NO DISTRITO FEDERAL. FORUM SHOPPING. OCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. VÍNCULO OBRIGACIONAL. INEXISTÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AGÊNCIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. COMARCA DE SÃO PAULO/SP. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que "o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.". 2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 3. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional - de interesse público - de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. 4. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 5. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para "solução integral do litígio" em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping). Nesse raciocínio, as condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem, ao serem multiplicadas, afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 6. Na análise de eventual abuso na escolha do foro competente, deve-se ponderar as facilidades trazidas ao processo pelas inovações tecnológicas que anularam as distâncias físicas. Os atos processuais são eletrônicos, sem qualquer necessidade de deslocamento físico. Audiências e contatos com os juízes, inclusive para entrega de memoriais podem ser realizados por vídeo conferência. Antes e independentemente da Pandemia da Covid-19, o CPC previu, no art. 937, § 4o que "É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão." 7. Em ótica individual, pouca ou nenhuma dificuldade se apresenta à autora da ação (ainda que consumidor) o julgamento em comarca diversa do seu domicílio. Aliás, o que ocorre neste caso e em tantos outros é uma opção distante do domicílio do consumidor, o que, em termos, globais tem trazido desequilíbrio equitativo em ações ajuizadas contra o Banco do Brasil que possui agência e representações em todo o país. 8. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a declinação de ofício pelo magistrado em face de "(...) escolha arbitrária da parte ou de seu advogado" (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 9. A Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça - STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício."), embora válida, é genérica e, atualmente, na vigência do novo CPC, só se presta a ratificar a regra geral sobre a fixação da competência. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 10. O exercício abusivo de direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 11. A autora reside em São Paulo/SP e não há nenhum indício ou alegação de que eventual violação ao seu direito tenha ocorrido mediante conduta que envolva agência do Banco do Brasil localizada no Distrito Federal. Logo, a decisão agravada, que declinou da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, deve ser mantida. 12. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1886607, 07061902920248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO REQUERIDO. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. 1. A regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica somente tem aplicabilidade se a causa não envolver transação realizada especificamente com uma filial, agência ou sucursal, pois, nessa situação, incide a hipótese do art. 53, III, alínea "b", do CPC. 2. A prerrogativa da escolha de foro pelo consumidor não autoriza a escolha aleatória da competência, sob pena de se chancelar o abuso do direito de defesa, com prejuízo à organização judiciária da Corte escolhida. 3. Verificada a arbitrariedade da escolha do foro, pode-se e deve-se declinar a competência de ofício, como expressão inclusive dos princípios do juiz natural e da economia e da celeridade processuais. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1883836, 07141937020248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. DESFALQUE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor à demanda de origem, o enunciado da Súmula 23 deste egrégio Tribunal de Justiça está sujeita à aferição, pelo juiz, da razoabilidade e proporcionalidade da escolha do foro. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. No que diz respeito às pessoas jurídicas, o artigo 75, §1o, do Código Civil, dispõe que, (t)endo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 2.2. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 2.3. A escolha aleatória de foro onera sobremodo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que tem a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo assoberbamento de ações a serem examinadas. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, o fato de a instituição financeira ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois o Banco do Brasil possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, havendo o risco de sobrecarregar as distribuições na Justiça do Distrito Federal. 3.1. Em recente publicação no DOU de 5 de junho de 2024, foi sancionada a Lei n. 14.879, de 04/06/2024, que alterou o artigo 63, §§ 1o e 5o do CPC, a fim de reconhecer, legalmente, a aleatoriedade do ajuizamento sem pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes, ou com o local da obrigação. 4. Observado que o objeto da ação tem origem em conta individual, referente à inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), aberta em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito relativa às obrigações cuja satisfação deve ocorrer no próprio município onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1882980, 07177402120248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ausentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Excepcionalmente, considerando que a petição inicial ainda não foi recebida e que o réu/agravado ainda não foi citado, deixo de determinar a sua intimação para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital